Tribunal: TJDFT
Processo: 0718564-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COM FINALIDADE DE ASSSEGURAR A POSSE DOS BENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou violência e ameaça contra os representantes da vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
2. Recurso conhecido e desprovido.